Tribunal: TJDFT
Processo: 0748553-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748553-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DINIZ SEIXAS, ERIC FURTADO FERREIRA BORGES, BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME AGRAVADO: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Intimem-se os agravantes para adequarem a petição inicial aos requisitos previstos no art. 1.016 do CPC, eis que, versando a matéria acerca de pretensa deflagração de cumprimento de sentença relativo a verba de sucumbência, verifica-se que houve a atuação de outros advogados diversos dos ora recorrentes, de forma sucessiva e não concomitante, que patrocinaram os interesses da parte vencedora (MACIFE S/A - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), portanto, devem necessariamente integrar a lide recursal na qualidade de litisconsortes passivos necessários. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. Brasília/DF, 01 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator